Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-70.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007843-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO DE SIQUEIRA GOMES - CPF: 042.940.451-40 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ISMAEL ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 846.108.671-68 (ASSISTENTE), SANDRO RENATO DE SOUZA PASSOS GONZAGA - CPF: 004.060.601-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material, às penas de 08 meses e 22 dias e 02 meses de detenção, respectivamente, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve bis in idem na valoração negativa dos motivos do crime; (ii) se há fundamentação adequada para a fração de aumento aplicada na pena-base; e (iii) se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3. A fuga para evitar prisão constitui elemento integrante do tipo penal de desobediência, configurando bis in idem sua valoração como circunstância judicial desfavorável, conforme Enunciado 15 da uniformização de jurisprudência do TJMT.

4. Para o delito de direção sem habilitação, a fuga não constitui elemento do tipo penal, mas circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa dos motivos.

5. A ausência de fundamentação específica para a adoção de patamares de aumento diversos das frações padrões de 1/6 ou 1/8 impõe a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

6. A multirreincidência do réu, que possui duas condenações transitadas em julgado, justifica a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme Tema Repetitivo 585 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento: "1. Configura bis in idem a valoração negativa dos motivos do crime quando o elemento utilizado integra a própria tipicidade da conduta. 2. Na ausência de fundamentação específica para a adoção de patamares diversos, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. 3. A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea."

---

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 69; CTB, art. 309; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 585; TJMT, Enunciado 15 da uniformização de jurisprudência; STJ, AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG; STJ, AgRg no HC nº 809.677/SP.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de DIEGO DE SIQUEIRA GOMES contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, em concurso material, às penas de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção pela prática do delito de direção sem habilitação e 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito de desobediência, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 01/04/2024, por volta das 17h30min, a equipe da Polícia Militar avistou o denunciado em atitude suspeita nas proximidades da Penitenciária Major Eldo de Sá. Diante disso, os policiais teriam dado ordem de parada, contudo, o denunciado teria empreendido fuga, parando somente após perder o controle da motocicleta.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega, em síntese: a) a ocorrência de bis in idem na valoração dos motivos do crime, pois o juízo utilizou elementos da própria tipicidade para majorar a pena; b) a ausência de fundamentação para a não utilização das frações padrões de 1/6 ou 1/8 na exasperação da pena-base; c) a necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que: a) não houve bis in idem, pois o magistrado considerou negativamente elementos que extrapolam os aspectos normativos do tipo penal; b) o juízo singular possui discricionariedade juridicamente vinculada para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável; c) agiu acertadamente o juízo singular ao compensar parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

É o relatório. Decido.

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

- Da análise dos motivos do crime como circunstância judicial

A primeira questão trazida pelo recorrente diz respeito à valoração negativa dos motivos do crime, tanto para o delito previsto no art. 309 do CTB quanto para o delito previsto no art. 330 do CP.

Na sentença, o magistrado considerou desfavoráveis os motivos do crime para ambos os delitos, fundamentando que "
o suspeito fugiu porque ficou com medo de ser preso
", o que ensejou a exasperação da pena-base em 01 (um) mês para o delito do art. 309 do CTB e em 05 (cinco) dias para o delito do art. 330 do CP.

Quanto ao delito previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência), assiste razão ao recorrente. O crime de desobediência consiste justamente em "desobedecer à ordem legal de funcionário público". A fuga do agente para evitar ser preso, após ordem de parada emitida por policiais, constitui o próprio núcleo da conduta típica, ou seja, é elemento integrante do tipo penal.

Ao valorar negativamente os motivos do crime com base no mesmo elemento que já integra a própria tipicidade da conduta, o magistrado incorreu em
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Conforme o Enunciado 15 da uniformização de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis".

Portanto, no que tange ao delito de desobediência, a valoração negativa dos motivos do crime deve ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena-base.

Já em relação ao delito previsto no art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor sem habilitação), a situação é diversa. O núcleo do tipo consiste em "
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
". O fato de o agente ter empreendido fuga por medo de ser preso não constitui elemento do tipo penal, mas sim circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

Assim, quanto ao delito do art. 309 do CTB, não há
bis in idem
na valoração negativa dos motivos do crime, devendo ser mantida a exasperação da pena-base neste ponto.

- Da ausência de fundamentação para a fração de aumento na pena-base

O recorrente sustenta que o magistrado não apresentou fundamentação para a não utilização das frações padrões de 1/6 ou 1/8 na exasperação da pena-base.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso.

No caso em análise, o magistrado aumentou a pena-base em 20 (vinte) dias em razão dos antecedentes e em 01 (um) mês em razão dos motivos para o delito do art. 309 do CTB, e em 20 (vinte) dias em razão dos antecedentes e em 05 (cinco) dias em razão dos motivos para o delito do art. 330 do CP, sem apresentar fundamentação específica para a adoção desses patamares de aumento.

Não havendo justificativa concreta para a não utilização das frações padrões estabelecidas pela jurisprudência, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

- Da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência

Por fim, o recorrente pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado reconheceu a reincidência do réu em razão das condenações definitivas nos autos de n. 1000287-85.2022.8.11.0003 e 0002597-10.2013.8.11.0064, aumentando a pena em 02 meses e 05 dias multa para o delito do art. 309 do CTB e em 01 mês para o delito do art. 330 do CP. Reconheceu também a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 mês e 03 dias multa para o delito do art. 309 do CTB e em 10 dias para o delito do art. 330 do CP.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 585, firmou a tese de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Contudo, o próprio STJ ressalva que, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo possível apenas a
compensação parcial.

No caso em análise, verifica-se que o réu possui duas condenações transitadas em julgado, configurando multirreincidência. Conforme destacado na sentença, o réu é "apenado pelo executivo de pena n. 0007636-12.2018.8.11.0064, com uma condenação proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal n. 0002597-10.2013.8.11.0064, por crime de homicídio qualificado, e outra pelo Juízo da 3ª Vara Criminal n. 1000287-85.2022.8.11.0003, pelo delito de furto qualificado".

Diante da multirreincidência do réu, mostra-se correta a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tal como procedido pelo magistrado sentenciante.

Atente-se ainda para o fato de que o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

- Do redimensionamento da pena

Considerando o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime para o delito de desobediência (art. 330 do CP) e a necessidade de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, passo ao redimensionamento da pena.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem adotado
“o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ”
(AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022; AgRg no HC nº 809.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

1) Para o delito previsto no art. 309 do CTB:

Na primeira fase, considerando desfavoráveis os antecedentes e os motivos do crime, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção (pena mínima de 06 meses + 1/6 de 06 meses para cada circunstância desfavorável).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantém-se a compensação parcial realizada pelo magistrado, resultando na pena intermediária de 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção para o delito previsto no art. 309 do CTB.

2) Para o delito previsto no art. 330 do CP:

Na primeira fase, considerando desfavoráveis apenas os antecedentes, a pena-base deve ser fixada em 20 (vinte) dias de detenção (pena mínima de 15 dias + 1/6 de 15 dias).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantém-se a compensação parcial realizada pelo magistrado, resultando na pena intermediária de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o delito previsto no art. 330 do CP.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas, resultando na pena total de 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme determinado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
para:

1) Afastar a valoração negativa dos motivos do crime para o delito de desobediência (art. 330 do CP);

2) Redimensionar a pena-base de ambos os delitos, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável;

3) Fixar a pena definitiva em 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção para o delito previsto no art. 309 do CTB e em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o delito previsto no art. 330 do CP, totalizando, em razão do concurso material, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025